Tribunal: TJMT
Processo: 1024564-48.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Gabinete do Desembargador Márcio Vidal
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024564-48.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
AGRAVADO: MARLENE PIRES DE SOUSA E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesma denominação, que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0006760-56.2009.8.11.0037, indeferiu a impugnação apresentada pelo Agravante.
O Recorrente sustentou, em síntese, que o título exequendo é inexigível, porque embasado na Lei Municipal n. 681/2001 e na Lei Municipal n. 1031/2007, cujos atos normativos foram declarados inconstitucionais, na ADI n. 1002062-86.2018.8.11.0000, por este Sodalício.
Ressaltou, ademais, que a decisão agravada é equivocada, ao vincular o “nível” do servidor ao tempo de serviço prestado à administração municipal, independentemente do cargo ocupado.
Postulou, então, pela concessão do efeito suspensivo ao Recurso, e, no mérito, o seu provimento,
(...) para o fim de reformar a decisão recorrida, reconhecendo a total procedência da impugnação apresentada pelo Município de Primavera do Leste/MT nos autos de origem, condenando a parte agravada em honorários de sucumbência.
É o que merece registro. Decido.
Consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), a tutela recursal será deferida nos casos em que houver a probabilidade do provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, § 4o, do mesmo diploma legal.
No caso, entendo, a princípio, não assistir razão ao Recorrente.
Com efeito, conforme denota-se dos autos, as Agravadas pretendem, por meio do sobredito cumprimento da sentença, efetivar o enquadramento no nível correspondente ao tempo de serviço desempenhado na carreira pública, conforme a decisão judicial transitada em julgado.
Malgrado os argumento recursais, parece-me, nesse exame não verticalizado, que a pretensão das Recorridas e, consequentemente, o cumprimento da sentença, não encontram óbice na declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 681/2001 e da Lei Municipal n. 1031/2007, na medida que, diante do efeito repristinatório, haverá a restauração das normas estatais revogadas pelos diplomas objeto do processo de controle normativo abstrato, cujas normas, então, serão os parâmetros aptos para balizar o sobredito enquadramento.
Nessa quadra, da análise do caderno processual, não verifico, ao menos nessa fase de cognição não exauriente, a probabilidade do provimento do presente Recurso, de sorte que o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo, pretendido pelo Município de Primavera do Leste, e mantenho inalterada a decisão vergastada.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.